Tribunal: STF
Processo: Pet 14215
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de petição intitulada “ação rescisória”, apresentada por Joaquim Pedro Morais Filho, em que se diz representado pela “Defensoria Pública da União”. O requerente pretende a rescisão da “decisão proferida no Habeas Corpus nº 259.135/SC, relatada pelo Ministro Edson Fachin, Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal, publicada em 15 de julho de 2025, que indeferiu liminarmente a petição inicial por suposta ausência de pressupostos processuais e condições da ação”. Formula os seguintes pedidos:  



    1. A designação da Defensoria Pública da União para patrocinar a presente ação rescisória, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV, da CF/88, e do artigo 4º, inciso V, da Lei Complementar nº 80/1994, em razão da hipossuficiência do autor; 



    2. A admissão da presente ação rescisória, com fundamento no artigo 966, incisos V e VII, do CPC, para desconstituir a decisão proferida no HC 259.135/SC, por violação manifesta de normas constitucionais e processuais e por erro de fato; 



    3. A concessão de medida liminar, nos termos do artigo 969 do CPC, para: 



    4. a) Suspender os efeitos da decisão rescindenda (HC 259.135/SC); 



    5. b) Determinar a imediata cessação das práticas inconstitucionais da Vara Estadual de Organizações Criminosas de Santa Catarina, especialmente o anonimato judicial e a cumulação de funções de investigação e julgamento, até o julgamento final desta ação; 



    6. A citação do réu, na pessoa do Supremo Tribunal Federal, para, querendo, apresentar contestação no prazo legal; 



    7. Ao final, o julgamento de procedência da ação rescisória, para: 



    8. a) Declarar a nulidade da decisão do HC 259.135/SC; 



    9. b) Determinar o reexame do mérito do habeas corpus, com a concessão da ordem para anular a resolução do TJSC que instituiu a Vara Estadual de Organizações Criminosas, por violação aos artigos 5º, incisos XXXVII, LIII e LIV, da CF/88; 



    10. c) Garantir a identificação dos magistrados julgadores e a separação das funções de investigação e julgamento, em conformidade com o devido processo legal, o princípio do juiz natural e a estrutura acusatória do processo penal; 



    11. d) Declarar a nulidade de todos os atos processuais praticados pela Vara Estadual de Organizações Criminosas que desrespeitem as garantias constitucionais mencionadas. 



    12. A condenação do réu nas custas processuais, se aplicável, nos termos do artigo 82 do CPC.  



    2.  É o relatório. Decido. 



    3.  O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10.230 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023.  



    4.  No caso analisado, não estão preenchidas as condições para o regular exercício do direito de ação (art. 17 do CPC) e tampouco está verificada a legitimidade para a propositura de ação rescisória (art. 967 do CPC). Também não foi observada a exigência de capacidade postulatória, considerando que o requerente não é advogado nem está representado por profissional regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. A menção à Defensoria Pública da União na petição não parece corresponder ao efetivo patrocínio da causa pela instituição.  



    5.  Assentada a manifesta inviabilidade do pedido, observo que o requerente tem reiteradamente dirigido pedidos evidentemente inadmissíveis a esta Corte. Por isso, foi advertido de que novas petições manifestamente incabíveis seriam consideradas atos atentatórios à dignidade da justiça. Veja-se, nesse sentido, as decisões proferidas nos seguintes processos: Rcl 76.920; Pet 13.613; Rcl 76.889; Rcl 76.919; Rcl 76.921; Rcl 77.130; HC 255.801; e RHC 256.071.  



    6.  Ante o exposto, com base nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à petição. Em razão do descumprimento das determinações anteriores, aplico à parte requerente multa no valor de 1 (um) salário-mínimo, nos termos do art. 77, IV, §§ 2º e 5º, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente



Documento assinado digitalmente